Tribunal: TJDFT
Processo: 0000414-07.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0000414-07.2015.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SIMAO GUIMARAES DE SOUZA EXECUTADO: TUMA ENGENHARIA TERMICA - EIRELI D E C I S Ã O Considerando a frustração das penhoras decretadas nos autos, a ausência de pedido de adjudicação do imóvel cuja alienação se tornou inviável, bem como o fato pender penhora de bens de duvidosa liquidez, considerando notadamente, que pesam sobre eles constrições prévias e que não foi demonstrada iniciativa do exequente para viabilizar eventual ato expropriatório concreto quanto aos mesmos, tornando inócua a tramitação do cumprimento de sentença, determino a suspensão do processo pelo prazo de um ano, na forma do art. 921, III e IV, e § 4o, do CPC. Nada sendo requerido, aguarde-se o transcurso do prazo de suspensão processual. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator